Tribunal: STF
Processo: ARE 963975
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-05
Data de publicação: 2017-05-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. CONDUTA VEDADA. VIOLAÇÃO ART. 5º, LIV E LV (DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA). AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO ART. 5º, CAPUT, INCISO V E ART. 37, § 6º DA CF. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.



    1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF. 



    2. No tocante à violação do dever constitucional de motivação das decisões, o Supremo Tribunal Federal manifestou-se sobre o tema invocado no julgamento do AI-QO-RG 791.292 (Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, Tema 339), para reafirmar a jusrisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    3. Não atende ao pressuposto de ofensa constitucional apta a ensejar o conhecimento do recurso extraordinário nesta Corte a alegação de ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, quando sua verificação depender da análise de normas infraconstitucionais. 



    4. É inviável o processamento do apelo extremo quando a divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demanda a reanálise de fatos e da legislação infraconstitucional. Hipótese em que a violação ao Texto Constitucional, se houver, é meramente reflexa ou indireta. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.